Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-31.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002745-31.2019.8.14.0095

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOSE AUGUSTO ATAIDE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXTENSÃO DAS DEDUÇÕES CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarou a rescisão do contrato de consórcio por desistência do consorciado, determinou a restituição da quantia paga ao fundo comum ao término do grupo, com correção monetária desde cada desembolso e juros após 30 dias do encerramento, autorizando apenas a dedução da taxa de administração, além de fixar honorários advocatícios. A apelante pretende a autorização de todas as deduções contratuais previstas e a modificação do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a validade do contrato e inexistente vício de consentimento, devem ser autorizadas todas as deduções contratuais previstas, inclusive taxa de adesão, fundo de reserva e seguro, além da taxa de administração; (ii) estabelecer se a correção monetária incide desde cada desembolso ou apenas a partir da exigibilidade da restituição, ao término do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconhece expressamente a inexistência de vício de consentimento, de publicidade enganosa e de ilícito, afirmando a plena validade do contrato, o que impõe a observância da força obrigatória das cláusulas pactuadas, à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

4. A Lei nº 11.795/2008, em seu art. 30, assegura ao consorciado excluído não contemplado o direito à restituição das importâncias pagas ao fundo comum, não abrangendo automaticamente valores destinados à taxa de administração e outros encargos contratuais.

5. A Súmula 538 do STJ reconhece a liberdade das administradoras para fixação da taxa de administração, não sendo ilegal ou abusiva a sua estipulação, o que autoriza sua dedução do montante a ser restituído.

6. A retenção de cláusula penal e de valores como fundo de reserva condiciona-se à comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbe à administradora, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2245475/SP) e precedentes deste Tribunal, não se admitindo presunção de dano.

7. A Súmula 35 do STJ e o REsp 1.119.300/RS (Tema 312) estabelecem que a restituição das parcelas ao consorciado desistente somente se torna exigível ao final do grupo ou quando contemplado, razão pela qual a correção monetária incide a partir da exigibilidade da obrigação, e não desde cada desembolso.

8. A fixação da correção monetária desde o pagamento de cada parcela, antes da exigibilidade da restituição, onera indevidamente a administradora e compromete o equilíbrio do grupo consorcial.

9. O parcial provimento do recurso impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional das custas e honorários, observada a vedação à compensação (art. 85, § 14, do CPC) e a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a validade do contrato de consórcio e inexistente nulidade ou abusividade declarada, devem ser observadas as cláusulas contratuais, admitindo-se a dedução das taxas regularmente pactuadas, excetuadas aquelas cuja retenção dependa de comprovação de prejuízo ao grupo.

2. A retenção de cláusula penal e de valores destinados a fundo de reserva exige demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, não bastando a mera previsão contratual.

3. A correção monetária sobre valores devidos a consorciado desistente incide a partir da exigibilidade da restituição, ao término do grupo ou quando contemplado, conforme a Súmula 35 do STJ e o Tema 312 dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; Lei nº 11.795/2008, art. 30; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 35 e 538; STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, AgInt no AREsp 2245475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0030461-07.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0860179-06.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25
.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face de
JOSE AUGUSTO ATAIDE PINHEIRO
, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, oriunda da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 7.348,40, com correção monetária desde o desembolso e juros após o encerramento do grupo, autorizada a dedução da taxa de administração, além de fixar honorários advocatícios.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação alegando ter sido induzido à contratação de consórcio mediante promessa de contemplação em até 30 dias, com utilização de lance embutido, sustentando vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e requerendo a rescisão contratual, restituição integral e imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. A ré não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia, com julgamento antecipado da lide.

Consoante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, reconheceu-se a validade formal do contrato, afastando-se a alegação de nulidade e de vício de consentimento, bem como a prática de ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Declarou-se a rescisão contratual por desistência do consorciado, determinando-se a restituição do valor pago ao fundo comum ao término do grupo, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora após o prazo de 30 dias do encerramento, autorizada apenas a dedução da taxa de administração.

Irresignada, a apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença para que sejam autorizadas todas as deduções contratuais previstas na cláusula contratual pertinente, incluindo taxa de adesão, fundo de reserva utilizado e seguro de vida, além da taxa de administração. Argumenta que o Juízo reconheceu a plena validade do contrato e a inexistência de ilícito, inexistindo fundamento para afastar parcialmente as cláusulas pactuadas. Defende, ainda, que a correção monetária deve incidir apenas quando devida a restituição, após o encerramento do grupo, nos termos da Súmula 35 do STJ, insurgindo-se também quanto à distribuição da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a revelia da apelante e sustentando que o contrato foi celebrado mediante publicidade enganosa e promessa de contemplação imediata. Argumenta que a restituição deve ocorrer de forma integral, sem dedução de taxas contratuais, e defende o reconhecimento da prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Reitera, ainda, a ocorrência de danos morais decorrentes da conduta da administradora, pleiteando a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos e estritamente de direito: (i) a extensão das deduções a serem aplicadas sobre os valores a restituir ao consorciado desistente; e (ii) o termo inicial para a incidência da correção monetária.

A meu ver, assiste parcial razão à Apelante.

O ponto de partida para a análise é a própria fundamentação da sentença apelada, que, de forma categórica, estabeleceu as seguintes premissas: inexistência de vício de consentimento, inexistência de publicidade enganosa, inexistência de ilícito e, por conseguinte, a plena validade do contrato firmado entre as partes.

Ora, um dos pilares da técnica decisória é a necessária correlação lógica entre os fundamentos e o dispositivo. Se o negócio jurídico foi considerado válido e suas cláusulas não foram, em nenhum momento, declaradas nulas ou abusivas, a sua força obrigatória (
pacta sunt servanda
), mitigada pelos princípios da boa-fé e da função social (arts. 421 e 422 do Código Civil), deve ser respeitada.

Nesse contexto, ao limitar as deduções contratuais e fixar o termo inicial da correção monetária de forma diversa daquela que decorre da legislação e da jurisprudência aplicável aos contratos válidos de consórcio, a sentença incorreu em manifesta incoerência interna.

A Lei nº 11.795/2008, que rege o sistema de consórcios, é clara ao dispor em seu art. 30 que "o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo". A norma refere-se expressamente ao fundo comum, que não se confunde com a totalidade das parcelas pagas, as quais incluem valores destinados a remunerar a administradora (taxa de administração) e a cobrir outros custos (seguro, fundo de reserva).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é lícita a estipulação de taxa de administração, conforme a Súmula 538/STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento)".

Vejamos julgado deste Tribunal que segue a mesma linha, reconhecendo a validade da taxa de administração livremente pactuada, determinando sua dedução do valor a ser restituído:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO, CONFORME TEOR DA SÚMULA Nº 538 DO STJ. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SÃO DEVIDAS À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A Súmula nº 538 do STJ dispõe pela legalidade da taxa de administração cerne do presente recurso. Dessa forma, patente que do valor da restituição determinada pelo juízo de piso deverá ser realizada a exclusão do montante da taxa de administração prevista na cláusula 15.2 do contrato de participação em grupo de consórcio que ensejou a lide. II – Recurso conhecido e PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00304610720138140301 12538822, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à cláusula penal, sua retenção é admitida, mas condicionada à efetiva comprovação de prejuízo ao grupo, ônus que incumbe à administradora. Nesse sentido, o STJ já decidiu o seguinte (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Em harmonia, este Tribunal também entende que a mera previsão contratual não é suficiente para autorizar a retenção, como se vê na decisão da TJ-PA - Apelação Cível 0860179-06.2019.8.14.0301, que vedou a retenção da cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADESÃO E FUNDO DE RESERVA SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. APLICAÇÃO DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, mantendo-se a sentença quanto à vedação de retenção da taxa de adesão, da cláusula penal e do fundo de reserva, por ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo. A agravante pleiteia a validade das cláusulas contratuais e a legalidade das deduções realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de taxa de adesão, cláusula penal e fundo de reserva em caso de desistência do consorciado; (ii) determinar se a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio para autorizar tais deduções. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade de cláusulas contratuais que autorizam a retenção de valores pagos por consorciado desistente depende da demonstração, pela administradora, de prejuízo efetivo ao grupo, conforme jurisprudência pacificada do STJ. A mera existência de previsão contratual não afasta a necessidade de comprovação do desequilíbrio financeiro causado pela desistência, ônus que incumbia à agravante e não foi cumprido nos autos. O contrato de consórcio submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 35 do STJ ao fixar o termo inicial da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição, sem incorrer em ilegalidade ou injustiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A retenção de cláusula penal e fundo de reserva em contratos de consórcio somente é válida mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo. A simples previsão contratual não exime a administradora do ônus de demonstrar o desequilíbrio causado pela desistência do consorciado. Aplicam-se ao contrato de consórcio os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se cláusulas que imponham desvantagens excessivas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08601790620198140301 25931674, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/03/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto,
não há nos autos prova de prejuízo efetivo ao grupo decorrente da desistência do consorciado
, razão pela qual não se mostra legítima a retenção da cláusula penal e de valores destinados ao fundo de reserva.

Nesse contexto, a cláusula penal só poderia ser retida se a apelante tivesse comprovado o dano causado pela desistência, o que não ocorreu. De outra sorte, como a sentença reconheceu a validade do contrato, a dedução da taxa de administração é medida que se impõe.

No tocante à correção monetária, embora existam precedentes admitindo sua incidência desde cada desembolso,
a orientação predominante no âmbito do STJ, à luz da Súmula 35 e do Tema 312, conduz à compreensão de que a exigibilidade da restituição somente se aperfeiçoa ao término do grupo
, momento a partir do qual deve incidir a atualização monetária, sob pena de descompasso com a sistemática do consórcio.

Súmula 35/STJ: "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio."

A interpretação sistemática da súmula, alinhada ao decidido no REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312), leva à conclusão de que a obrigação de restituir os valores ao consorciado desistente só se torna exigível ao final do grupo ou quando de sua contemplação por sorteio. Antes desse momento, não há mora por parte da administradora.

Logo, a correção monetária, que serve para recompor o valor da moeda, deve incidir apenas a partir do momento em que a prestação se torna devida, sob pena de se onerar indevidamente a administradora e, por via reflexa, o próprio grupo de consorciados.

Por fim, importa registrar, quanto aos efeitos da revelia, que
a presunção de veracidade dos fatos não alcança matéria de direito nem afasta a necessidade de prova quanto a fatos constitutivos de direito da ré, especialmente no tocante à comprovação de prejuízo para retenção de cláusula penal
, nos termos do art. 344 do CPC.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença no sentido de:

a)

autorizar a dedução das taxas expressamente previstas em contrato, com exceção de valores integrantes do fundo comum – visto que o consorciado desistente faz jus à restituição destes – e da cláusula penal – que não teve dano comprovado pela apelante;

b)

fixar que a correção monetária incidirá a partir do momento em que a restituição se tornar exigível, ou seja, após o encerramento do grupo, mantendo-se os juros de mora apenas em caso de inadimplemento após o prazo de 30 (trinta) dias.

Mantém-se os demais fundamentos e efeitos da decisão impugnada.

Em razão do parcial provimento do recurso, reconheço a sucumbência recíproca, condenando o autor/Apelado ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré/Apelante ao pagamento dos 40% restantes, nos termos do art. 86 do CPC, percentual fixado em razão do decaimento preponderante do autor quanto às teses principais deduzidas da inicial.

Fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o valor remanescente após as deduções ora autorizadas, já incluída a majoração de 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, ainda que haja sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, na proporção de sua sucumbência, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

A exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor/Apelado permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026